Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-48.2020.6.16.0101
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
09/09/2021
Número: 0600190-48.2020.6.16.0101

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 30/06/2021
Processo referência: 0600190-48.2020.6.16.0101
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600190-
48.2020.6.16.0101 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Pedro Pagno, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97
c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com fulcro nos artigos 21, § 6º c/c art. 32, § 7º,
ambos da Resolução nº 23;607/2019 do TSE, determinou que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) equivalente à cessão de uso do veículo FIAT/STRADA WORKING 2015, placas QBN7H07,
seja recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
presente decisão, mediante intimação do requerente para tanto, sob pena de cobrança judicial.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Pedro
Pagno, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, no município de Honório Serpa/PR, desaprovadas porque não foi apresentado termo
referente a cessão, bem como a análise do documento ID. 84060348 demonstra que CRLV do
veículo em questão está em nome de Emerson de Almeida, a par do que consta dos autos contrato
de compra e venda celebrado em 03/10/2020, por meio do qual o candidato requerente efetuou, em
tese, a compra do veículo mencionado. Assim, tem-se um quadro de incerteza acerca da
propriedade do veículo FIAT/STRADA WORKING 2015, placas QBN7H07, de sorte que o seu uso
em campanha configurou aplicação de recurso de origem não identificada e, portanto, tido como
ilegal).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PEDRO PAGNO VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO VIGANO CADORIN (ADVOGADO)
PEDRO PAGNO (RECORRENTE)
EDUARDO VIGANO CADORIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42680
616
03/09/2021 16:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.597

RECURSO ELEITORAL 0600190-48.2020.6.16.0101 – Honório Serpa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO PAGNO VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO VIGANO CADORIN - OAB/PR0067745
RECORRENTE: PEDRO PAGNO
ADVOGADO: EDUARDO VIGANO CADORIN - OAB/PR0067745
RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL DE CORONEL VIVIDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES
DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO SEM O RESPECTIVO TERMO
D E C E S S Ã O / L O C A Ç Ã O E S E M
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO
BEM. falha GRAVE. PERCENTUAL
ELEVADO QUE NÂO PERMITE A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A
RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da LE, o
candidato só pode usar recursos
próprios – autofinanciamento - em sua
campanha até o total de 10% (dez por
cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que
concorrer.

2. A aplicação de recursos próprios não
declarados quando da declaração de
bens feita no registro de candidatura não
implica a desaprovação das contas.

3. A existência de doação estimável em
dinheiro sem a respectiva declaração de
Num. 42680616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/09/2021 16:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316460712400000041657492
Número do documento: 21090316460712400000041657492

cessão/locação de veículos e do
comprovante de propriedade do bem
indica omissão de receitas.

4. Na espécie, o elevado percentual da
omissão não permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, porquanto equivale a
21,16% de recursos movimentados na
campanha eleitoral, ensejando na
desaprovação das contas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2021

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Pedro Pagno, filiado
ao MDB, candidato suplente ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id. 38154316).

O candidato obteve 114 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.890,00, sendo R$ 890,00
atinentes a recursos estimáveis em dinheiro (R$ 490,00 próprios e R$ 400,00 de terceiros) e R$
1.000,00 referentes a recursos financeiros de terceiros. Não houve o repasse de recursos do
FEFC e do FP (id. 38160566).

Inicialmente, constou no relatório de diligências (id. 38158566) a existência de
recurso próprio estimável em dinheiro aplicado em campanha que não integraria o patrimônio do
candidato por ocasião do registro de candidatura, referente ao veículo FIAT/STRADA WORKING
2015 - Placa QBN-7H07, contrariando o art. 25, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019.

No parecer conclusivo (id. 38161366) o Cartório da 101ª Zona Eleitoral - Coronel
Vivida manifestou-se pela desaprovação das contas, diante da inadequada ou incorreta
identificação do proprietário e cessionário do bem, evidenciando-se um possível recebimento e
utilização de recursos de origem não identificada na campanha.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas diante da inconsistência
apontada no parecer conclusivo e, ainda, determinou o recolhimento de R$ 400,00 (cessão de
uso de veículo) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 21, § 6º c/c art. 32, § 7º da Res.-TSE
Num. 42680616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/09/2021 16:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316460712400000041657492
Número do documento: 21090316460712400000041657492

23.607/201, porque de origem não identificada (id. 38161616).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 38161866): i) adquiriu o veículo em
discussão ao longo da campanha, da empresa Painim Veículos de Pato Branco/PR; ii) houve
equívoco no momento da prestação de contas, tendo constado erroneamente que o veículo
utilizado seria de terceiro; iii) deve ser desconsiderada a informação prestada por meio de nota
explicativa, porque as informações são desencontradas; iv) o veículo FIAT/STRADA WORKING
2015, placa QBN-7H07, objeto do recibo nº 151231374365PR000002E, é recurso próprio e a sua
propriedade está comprovada pelos documentos anexos. Ao final, quer seja conhecido o Recurso
e, no mérito, provido, com o fim de reformar a sentença para julgar as contas como aprovadas,
sem ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 39745166).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - Inicialmente, no que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase
recursal, a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "a
partir da edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter
jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em respeito
à segurança das relações jurídicas" (REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 05/12/2019).

Ademais, na Sessão de Julgamento do dia 26/05/2021, nos autos de RE nº
0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des. Fernando Quadros da Silva, esta Corte
Eleitoral, alinhando-se ao entendimento firmado pelo TSE, deliberou que não serão aceitos
documentos apresentados intempestivamente, motivo pelo qual não devem ser considerados.

II.iii - Recursos próprios do candidato que superam o valor do patrimônio
declarado no registro de candidatura

O art. 27, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019 autoriza que os candidatos doem recursos
próprios à campanha dentro do limite de gastos previamente estabelecido para a eleição, in
verbis:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior
à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
Num. 42680616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/09/2021 16:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316460712400000041657492
Número do documento: 21090316460712400000041657492

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)

[...]

§ 5º O limite de doação previsto no caput será apurado anualmente pelo Tribunal
Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se
os seguintes procedimentos:

[...]

Na espécie, o candidato concorreu ao cargo de Vereador, cujo limite de gastos para
a campanha restou fixado pelo TSE em R$ R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e
s e t e n t a
e
c i n c o
c e n t a v o s ) ,
c o n f o r m e
c o n s u l t a
a o
e n d e r e ç o
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/74365/160001076536.

O candidato declarou três veículos como parte de seu patrimônio no seu
requerimento de registro de candidatura, conforme consulta aos autos de registro de candidatura
nº 0600089-11.2020.6.16.0101, mas não declarou o veículo FIAT/STRADA WORKING 2015 -
Placa QBN7H07, como se observa:

Num. 42680616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/09/2021 16:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316460712400000041657492
Número do documento: 21090316460712400000041657492

Inicialmente, o prestador declarou o uso do veículo FIAT/STRADA WORKING 2015
- Placa QBN7H07 como doação estimável em dinheiro de R$ 400,00, indicando como recurso
próprio. Após, apontado pelo setor técnico que o bem não constava do seu patrimônio declarado
no RRC, apresentou prestação de contas retificadora e nota explicativa dando conta de que o
proprietário do bem seria Emerson de Almeida, sem, contudo, ter apresentado termo de cessão
do veículo. Ainda, na mesma oportunidade, apresentou contrato de compra e venda do referido
bem, datado de 03/10/2020, firmado entre ele e Luiz Antônio Triches Painim (id. 38160966).

Em sede recursal, o prestador, ora recorrente, assevera que adquiriu o bem ao
longo da campanha e que houve equívoco no momento da prestação de contas, tendo constado
erroneamente que o veículo utilizado seria de terceiro, devendo ser desconsiderada a citada nota
explicativa. Ainda, afirma que o veículo FIAT/STRADA WORKING 2015, placa QBN7H07, objeto
do recibo nº 151231374365PR000002E, é de sua propriedade, o que estaria comprovado pelos
documentos juntados com o recurso eleitoral.

O valor do patrimônio aplicado na campanha, no montante de R$ 400,00 respeitou
as disposições legais, já que muito inferior ao limite de 10% (dez por cento) do limite previsto
para gastos de campanha ao cargo de Vereador.

Ainda que tivesse declarado em seu RRC que não possuía bens, a jurisprudência
desta Corte entende que a ausência de patrimônio declarado não representa vício insanável, que
impossibilite a análise das contas:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SIMPLIFICADA. VEREADOR. NÃO CONVERSÃO DO RITO PARA O
ORDINÁRIO (RES.-TSE Nº 23.463/2015, ART. 62). POSSIBILIDADE, PORÉM,
DE ANÁLISE DO MÉRITO (CPC, ART. 282, § 2º). APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

[...]

5. Recursos financeiros próprios, aplicados em campanha que superam o valor
do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura. Declaração de
patrimônio zerado não permite concluir que o candidato não auferiu qualquer
rendimento no ano calendário anterior à Eleição 2016. Capacidade econômica
para fazer frente às despesas de campanha está adstrita ao limite de isenção
proposto pela RFB. Valor apontado como recurso próprio não declarado
respeitou as disposições legais, sendo inclusive irrisório diante do limite fixado
pelo TSE.

[...]

8. Aprovação com ressalvas.

(REl n 36484, ACÓRDÃO n 53692 de 05/12/2017, rel. JEAN CARLO LEECK,
DJe 11/12/2017)

Dessa forma, a aplicação de recursos próprios não declarados quando da
declaração de bens feita no registro de candidatura não implica, per si, a desaprovação das
contas.
Num. 42680616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/09/2021 16:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316460712400000041657492
Número do documento: 21090316460712400000041657492

Todavia, o prestador não logrou êxito em comprovar tempestivamente a propriedade
do veículo automotor utilizado em campanha, visto que não apresentou o comprovante de
propriedade do bem, tampouco termo de cessão do veículo, não sendo possível demonstrar,
indene de dúvidas, tratar-se de uso temporário de veículos automotores e sem custo ao
candidato, o que pode sugerir omissão na movimentação financeira do prestador.

Ademais, o valor total da irregularidade se mostra relevante, uma vez que o
montante R$ 400,00 (quatrocentos reais) equivale a 21,16% do total de R$ 1.890,00 (mil,
oitocentos e noventa reais) de recursos gastos na campanha eleitoral e não autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, deve ser mantida a sentença que julgou desaprovadas as contas de
campanha e determinou o recolhimento de R$ 400,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
21, § 6º c/c art. 32, § 7º da Res.-TSE 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as
contas relativas às eleições de 2020 apresentadas por Pedro Pagno.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600190-48.2020.6.16.0101 - Honório Serpa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 PEDRO
PAGNO VEREADOR - RECORRENTE: PEDRO PAGNO - Advogado do(a) RECORRENTE:
EDUARDO VIGANO CADORIN - PR0067745 - RECORRIDO: JUÍZO DA 101ª ZONA ELEITORAL
DE CORONEL VIVIDA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.09.2021.
Num. 42680616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 03/09/2021 16:47:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090316460712400000041657492
Número do documento: 21090316460712400000041657492